Tribunal: TJPA
Processo: 0852196-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852196-87.2018.8.14.0301

APELANTE: KLEBER MAIA MIRANDA

APELADO: EVANDRO JORGE DE CASTRO SALVADOR JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0852196-87.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: EVANDRO JORGE DE CASTRO SALVADOR JUNIOR

AGRAVADO(A): KLEBER MAIA MIRANDA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AGRAVO INTERNO E AGRAVO REGIMENTAL. REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO INTERNO QUE DEMANDA O RECOLHIMENTO DAS VUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Evandro Jorge de Castro Salvador Junior contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Kleber Maia Miranda, anulando sentença de mérito em ação de despejo cumulada com cobrança, por cerceamento de defesa. O agravante alegou que houve prévia intimação das partes sobre o julgamento antecipado e que o próprio recorrido afirmara não possuir outras provas. Argumentou que se tratava de matéria resolúvel por prova exclusivamente documental e, portanto, legítima a aplicação do art. 355, I, do CPC. Após interposição do agravo, foi intimado a recolher as custas recursais em dobro, mas defendeu estar isento do preparo com base em interpretação equivocada do Regimento Interno do TJPA, especificamente quanto à natureza do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno está sujeito a preparo recursal distinto do agravo regimental, conforme o Regimento Interno do TJPA; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais, inclusive após intimação para regularização em dobro, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno do TJPA distingue expressamente o agravo interno do agravo regimental, exigindo preparo para o primeiro, nos termos dos arts. 267, 289 e 290 do RITJPA, inclusive nos casos de conversão de um no outro.

4.

A alegação do agravante de que o art. 266 do RITJPA isentaria o preparo não se aplica ao agravo interno, configurando erro quanto à natureza do recurso manejado.

5.

O agravante não requereu a gratuidade de justiça nem comprovou o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso.

6.

A ausência do relatório de conta – documento essencial nos termos dos arts. 9º, §1º, 10 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015 – inviabiliza a comprovação do preparo, mesmo após a atualização promovida pela Lei nº 9.383/2021.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolida o entendimento de que a ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno, nos termos do Regimento Interno do TJPA, exige o recolhimento de preparo, ao contrário do agravo regimental.

2.

A ausência de preparo recursal, não sanada mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

3.

A falta de juntada do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento inviabiliza a comprovação regular do preparo, ainda que tenha havido tentativa de pagamento.

4.

A deserção não configura cerceamento de defesa quando observadas as oportunidades legais de regularização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §§ 2º e 4º, e 1.021; RITJPA, arts. 266, 267, 289 e 290; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, 10 e 33; Lei nº 9.383/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.04.2023; STJ, REsp nº 1818661/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.05.2023; TJPA, AI nº 0808724-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 25.11.2024; TJPA, AC nº 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 07.11.2022; TJPA, AC nº 0113283-47.2015.8.14.0054, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 09.12.2024.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EVANDRO JORGE DE CASTRO SALVADOR JUNIOR, tendo como parte agravada KLEBER MAIA MIRANDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por EVANDRO JORGE DE CASTRO SALVADOR JUNIOR contra decisão monocrática que se deu provimento ao recurso interposto por KLEBER MAIA MIRANDA, para anular a sentença de mérito proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.

Na origem, a controvérsia decorre de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Evandro Jorge de Castro Salvador Junior, em face de Kleber Maia Miranda, visando a retomada do imóvel locado e a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de despejo e condenando o réu ao pagamento dos aluguéis, acrescidos de encargos legais.

Em sede recursal, o ora agravado (Kleber Maia Miranda) suscitou, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo e, no mérito, apontou cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem apreciação dos requerimentos probatórios formulados na contestação. Impugnou, ademais, a validade das conversas via WhatsApp anexadas pelo autor, requerendo a nulidade da sentença.

A decisão agravada acolheu os fundamentos do apelante, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de fundamentação específica quanto ao indeferimento das provas requeridas e da ausência de instrução probatória, não obstante a existência de controvérsia fática relevante.

Inconformado, o ora agravante, EVANDRO JORGE DE CASTRO SALVADOR JUNIOR, apresentou Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática deveria ser reformada. Alegou que houve prévia intimação das partes para manifestação sobre eventual julgamento antecipado, conforme despacho constante no ID 24064528, e que o próprio réu, ora recorrido, declarou não possuir outras provas a produzir (ID 24064530), de modo que não subsistiria qualquer cerceamento de defesa.

Defendeu, ainda, que a questão em debate – inadimplência contratual em contrato de locação – seria resolúvel por meio de prova exclusivamente documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, embora tenha havido regular intimação da parte agravada
(consoante consulta na aba “expedientes” do sistema PJE).

Após a interposição do agravo interno, foi determinada a intimação do agravante, via ato ordinatório, para que este providenciasse o recolhimento das custas em dobro, tendo em vista a ausência de deferimento da gratuidade de justiça em seu favor (id. 27863076).

Por sua vez, este peticionou no id. 28162496, arguindo que o art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará dispensaria o preparo no ato de interposição do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (consoante consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Todavia, quanto ao
preparo recursal
, constata-se a ausência de comprovação regular do recolhimento no ato da interposição do recurso, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Inicialmente, é preciso ponderar que o agravante, em sua petição de agravo interno,
não marcou a anotação de gratuidade de justiça no sistema PJE
e
nem requereu tal benesse no corpo de seu recurso
.

Tal conduta do agravante levou à lógica conclusão de que não seria beneficiário da gratuidade, motivando a prolação do ato ordinatório de id. 27863076, o qual determinou o recolhimento em dobro das custas processuais.

Diante dessa determinação, o agravante apresentou petição fundamentando que o
agravo regimental
, previsto no
art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, não estaria sujeito a preparo.

No entanto, entende-se que o agravante acabou incorrendo em equívoco quanto à natureza do recurso em análise. Ao sustentar que o recurso estaria dispensado de preparo com base no §6º do art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, não se atentou ao fato de que a própria normatização da Corte dispõe que
o agravo regimental e o agravo interno são recursos
distintos
.

O art. 266 do RITJPA trata da hipótese específica do
agravo regimental
, o qual, de fato, conforme previsão expressa do dispositivo citado, é isento de preparo. Todavia, o recurso ora em análise ostenta natureza jurídica diversa, qual seja, a de
agravo interno
, disciplinado nos arts. 289 e 290 do mesmo regimento, cuja interposição, como se sabe, está sujeita ao recolhimento das custas recursais, a teor, inclusive, do art. 267 do próprio Regimento Interno, que exige o pagamento do preparo inclusive nos casos de conversão do agravo regimental em agravo interno. Senão vejamos:

Art. 267. Se o relator verificar que
não é o caso de agravo regimental
e que há possibilidade de seu
recebimento como Agravo Interno
, determinará a abertura do prazo de 5 (cinco) dias para
recolhimento das custas devidas
.

Veja-se que a norma do Regimento Interno acima citada é especialmente esclarecedora, pois não apenas evidencia que a patente diferenciação entre o agravo regimental e o agravo interno, como também deixa claro que este último está sujeito a recolhimento de custas (preparo).

Importa destacar que a ausência de preparo, sem que haja requerimento de gratuidade da justiça ou recolhimento dentro do prazo legal, conduz, de forma automática, à deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento. Essa é a diretriz extraída da literalidade do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a ausência de preparo, não suprida nos moldes do §2º do mesmo artigo, importa no reconhecimento da deserção.

Mérito

A decisão agravada apontou a ausência do relatório de conta relativo ao primeiro recolhimento de custas processuais, circunstância que inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, conforme os ditames do art. 9º, §1º, art. 10 e art. 33, ambos da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Diferentemente do alegado no recurso de apelação, o relatório de conta segue sendo um documento essencial para a comprovação do preparo, sendo necessária a sua juntada nos autos do processo, mesmo após as atualizações promovidas pela Lei nº 9.383/2021. Senão vejamos:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em
relatório de conta do processo
e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou de débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Redação dada pela Lei n° 9.383/2021)

§ 1º. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará regulamentará a forma de comprovação do pagamento de custas e despesas processuais mencionadas no caput, bem como normatizará a responsabilidade do jurisdicionado em relação aos custos das mencionadas operações. (Redação dada pela Lei n° 9.383/2021).

§ 2º. O relatório de conta do processo será preenchido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo
e o respectivo boleto:

Art. 33.
Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo
no prazo fixado na legislação processual, sob pena de
deserção
.

A parte ré interpôs Apelação Cível (id. 27303893), sem, no entanto, apresentar relatório de conta do processo, documento essencial para fins de comprovação do preparo. Destarte, foi determinado, por despacho (id. 29111067), o
recolhimento em dobro
do preparo, com a juntada do relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do preparo, leia-se, a comprovação do preparo por meio de relatório de contas, boleto de pagamento e comprovante de pagamento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, a falta de preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo quando a parte, devidamente intimada, efetuar o pagamento em dobro no prazo legal.

2.

Não comprovado o preparo, mesmo após intimação, resta configurada a preclusão consumativa.

3.

Agravo interno não conhecido por deserção. (grifos nossos)

(STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12/04/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3.
O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007)
. 4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifos nossos)

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1818661 - PE (2019/0160090-0), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 23/05/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso e permite, quando ausente, a regularização com recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. No caso,
o agravante não cumpriu a intimação para realizar o pagamento em dobro, tornando inadmissível o agravo de instrumento.

4.
A boa-fé no pagamento inicial das custas não exime a parte do cumprimento completo da intimação para regularização do preparo, sendo requisito essencial para que o recurso seja conhecido
.

5. A deserção de um recurso por ausência de preparo não caracteriza cerceamento de defesa, pois as oportunidades de correção foram asseguradas conforme o procedimento legal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inadmissibilidade do recurso por deserção é caracterizada pela ausência de preparo regular, inclusive quando não atendida a intimação para recolhimento em dobro.

2. A boa-fé no pagamento inicial não suprime a exigência do cumprimento completo do preparo quando há determinação judicial específica.

3. A decretação de deserção não configura cerceamento de defesa se o recorrente teve a oportunidade de regularizar o preparo. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808724-56.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.007 do CPC/2015, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição do recurso, sendo cabível a intimação para regularização em dobro apenas nos casos de ausência de preparo inicial.

4. No caso concreto,
o agravante foi devidamente intimado, mas não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, configurando a deserção
. Esse entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente citado (AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do recurso de agravo interno por deserção, devido à
ausência de comprovação do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso
." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0113283-47.2015.8.14.0054 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA,
a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento
. 2. Ausente
documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta
, a comprovação do preparo recursal
não foi satisfeita
, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Assim, o fato é que a parte agravante não logrou demonstrar o efetivo recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme determinado pelo Juízo
ad quem
.

No presente caso, ausente qualquer justificativa tempestiva para a omissão, bem como sendo ineficaz a fundamentação equivocada sustentada pelo agravante, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso por deserção.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
,
ante a sua deserção,
nos termos da fundamentação acima exposta.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025